Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-08.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - DESISTÊNCIA RECURSAL – ACORDO – Petição em que a apelante informa a desistência do recurso interposto, em razão de acordo firmado entre as partes, em face de Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento - Apreciação da apelação parcialmente prejudicada - Aplicação do art. 998, do NCPC - Desistência do recurso homologada, em relação à

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - DESISTÊNCIA RECURSAL – ACORDO – Petição em que a apelante informa a desistência do recurso interposto, em razão de acordo firmado entre as partes, em face de Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento - Apreciação da apelação parcialmente prejudicada - Aplicação do art. 998, do NCPC - Desistência do recurso homologada, em relação à parte acima mencionada - Perda superveniente do objeto – Recurso não conhecido, em face de Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento".

"INTERESSE PROCESSUAL - Há interesse processual por parte da autora, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar, arguida pelo Banco Inter S/A, em contrarrazões, afastada".

"SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminares, arguidas em contrarrazões, por Banco Safra S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A, afastadas - Apelo conhecido".

"CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – Admissibilidade dos descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente, desde que limitados a 30% do valor líquido do salário do devedor - Impedir todo e qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva - Hipótese em que a parcela mensal descontada atinge montante que ultrapassa o limite de 30% permitido - Precedentes do E. TJSP - Inteligência da Lei no 10.820/03 c.c. Decreto Estadual no 51.314/06 - Aplicação analógica da lei anterior ao caso em exame – Decisão reformada – Apelo provido".

"TUTELA DE URGÊNCIA – Procedente o pedido inicial, para o fim de limitar o desconto de parcelas, restabelece-se, consequentemente, a tutela de urgência concedida no curso do processo – Decisão reformada – Apelo provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituições financeiras que não praticaram nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Decisão mantida – Apelo improvido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002506-08.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante VERA LUCIA
FERREIRA DA SILVA, são apelados BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO
INTERMEDIUM S/A, BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
2
VOTO No: 35864
APEL.No: 1002506-08.2018.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO
APTE. : VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA (JUST GRAT)
APDOS. : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A e OUTROS
JUÍZA : KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO - DESISTÊNCIA RECURSAL ACORDO
Petição em que a apelante informa a desistência do recurso
interposto, em razão de acordo firmado entre as partes, em face de
Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento - Apreciação
da apelação parcialmente prejudicada - Aplicação do art. 998, do
NCPC - Desistência do recurso homologada, em relação à parte
acima mencionada - Perda superveniente do objeto Recurso não
conhecido, em face de Crefisa S/A Crédito Financiamento e
Investimento”.
“INTERESSE PROCESSUAL - Há interesse processual por parte
da autora, que se utilizou corretamente da presente ação para
eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação
preenchidas
Preliminar, arguida pelo Banco Inter S/A, em
contrarrazões, afastada”.
“SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
- Apelante, ainda que
sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e
jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão
recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminares,
arguidas em contrarrazões, por Banco Safra S/A e Banco Itaú
BMG Consignado S/A, afastadas - Apelo conhecido”.
“CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO
-
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA
CORRENTE Admissibilidade dos descontos realizados em folha
de pagamento e em conta corrente, desde que limitados a 30% do
valor líquido do salário do devedor - Impedir todo e qualquer
desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva -
Hipótese em que a parcela mensal descontada atinge montante que
ultrapassa o limite de 30% permitido - Precedentes do E. TJSP -
Inteligência da Lei no 10.820/03 c.c. Decreto Estadual no
51.314/06 - Aplicação analógica da lei anterior ao caso em exame
Decisão reformada Apelo provido”.
“TUTELA DE URGÊNCIA Procedente o pedido inicial, para o
fim de limitar o desconto de parcelas, restabelece-se,
consequentemente, a tutela de urgência concedida no curso do
processo Decisão reformada Apelo provido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Os fatos narrados
pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
3
danos morais sofridos - Instituições financeiras que não praticaram
nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da
personalidade Decisão mantida Apelo improvido”.
“SUCUMBÊNCIA ÔNUS Pretensões de ambas as partes que
não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência
recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a gratuidade de
justiça concedida à apelante Apelo parcialmente provido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 01.07.2019, em ação revisional.
Os descontos realizados diretamente em folha de
pagamento e em conta corrente, para pagamento de débitos,
superam o patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora,
ora apelante, razão pela qual deve haver a referida
limitação. A jurisprudência corrobora seu entendimento.
Necessária a antecipação da tutela recursal. Cabível a
reparação por danos morais, no importe de R$1.000,00. O ônus
da sucumbência deve recair sobre a parte contrária. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões
do
Banco
Inter
S/A
às
fls.
438/445,
alegando,
preliminarmente,
falta
de
interesse
processual. No mérito, a manutenção da r. decisão.
Contrarrazões de Crefisa S/A às fls. 446/471.
Contrarrazões de BV Financeira S/A às fls.
472/476.
Contrarrazões de Banco Itaú BMG Consignado S/A
às fls. 477/480, requerendo o não conhecimento do recurso. No
mérito, a manutenção da r. decisão.
Contrarrazões
de
Banco
Safra
S/A
às
fls.
481/495, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito,
a manutenção da r. decisão.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
4
em contratos de empréstimo, firmados entre as partes, com
desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta
corrente (fls. 28/32).
Pleiteou a autora, na inicial, a limitação dos
descontos das parcelas, para pagamento de dívida, diretamente
em folha de pagamento e em conta corrente, ao patamar de 30%
de seus vencimentos líquidos, bem como a reparação pelos
danos morais sofridos, no importe de R$10.000,00 (fls.
01/20).
A ilustre magistrada “a quo” julgou improcedente
o pedido inicial, atribuindo à autora o ônus da sucumbência
(fls. 406/416).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Inicialmente, saliente-se que veio aos autos
petição, à fl. 516, em que a apelante desiste do recurso
interposto em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, em razão de acordo firmado entre as partes.
De rigor, portanto, a aplicação do art. 998, do
NCPC:
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso”.
Homologada fica, portanto, a desistência do
recurso, em relação à empresa Crefisa S/A Crédito
Financiamento e Investimento.
Prejudicada, assim, em relação à parte acima
mencionada, a apreciação da apelação, ante a perda
superveniente do objeto, em face da desistência verificada.
Neste sentido, o julgado encontrado em Código de
Processo Civil Comentado, 7a edição, 2003, pág. 853, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Perda do objeto. Quando o recurso perde seu
objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em
consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser
julgado prejudicado (JSTJ 53/223)”.
Afasta-se, por sua vez, a preliminar de falta de
interesse processual, arguida em contrarrazões, pelo Banco
Inter S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
5
Isto porque, o ajuizamento da presente ação se
revelou adequado e necessário para eventualmente satisfazer a
pretensão da autora, ora apelante.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
em seu Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, nos ensinam, acerca do “interesse processual”,
que “deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco
'interesse de agir', eivado de falta de técnica e precisão,
além de constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939.
Assim como a LDi modificou o nomen iuris do 'desquite' para
separação judicial, o CPC de 1973 modificou o nomem iuris
'interesse de agir' para interesse processual. Nada justifica
manter-se o velho e ilegal nome antigo. Agir pode ter
significado processual e extraprocessual, ao passo que
'interesse processual' significa, univocamente, entidade que
tem
eficácia
endoprocessual
(Nery,
RP64/36-37).
Existe
interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a
juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa
tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do
ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual
quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
(v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu
à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a
ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o
provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a
inadequação
procedimental
acarreta
a
inexistência
de
interesse processual. Se a parte possui, a seu favor, cheque
com eficácia executiva, deverá promover sua cobrança pela via
da ação de execução. Ao revés, se ajuizar ação de cobrança
pelo rito comum, de conhecimento, portanto, não terá
preenchido a condição da ação interesse processual, devendo o
magistrado extinguir o processo sem julgamento do mérito.
Isto porque, com a ação de conhecimento, poderia obter
sentença condenatória (título executivo judicial, CPC 475-N
I), que lhe será inútil, pois já possui título executivo
extrajudicial (CPC 585 I) com a mesma força e eficácia da
sentença condenatória”.
Afastam-se,
ainda,
as
preliminares
de
não
conhecimento do recurso, arguidas pelo Banco Itaú BMG
Consignado e Banco Safra S/A.
O
recurso,
contrariamente
ao
alegado
em
contrarrazões, deve ser conhecido.
A apelante, ainda que sucintamente, expôs, com
base em fundamentos fáticos e jurídicos, seu inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
6
diante da r. decisão recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos do
art. 1.010, do NCPC.
Feitas estas considerações, passa-se à análise
do mérito recursal.
Esclareça-se,
por
oportuno,
que
o
Decreto
Estadual no 51.314/06, em vigência a partir de 29.11.2006,
passou a tratar das consignações em folha de pagamento de
servidores públicos civis e militares, ativos, inativos,
reformados
e
pensionistas,
da
administração
direta
e
autárquica, em percentual equivalente a 50% (art. 6o).
Já
a
Lei
no
10.820/03,
em
vigor
desde
18.12.2003, dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, ou na sua remuneração
disponível, aos empregados regidos pela CLT, em percentual
equivalente a 30% (art. 1o, §1o).
O desconto de parcelas de empréstimo diretamente
em folha de pagamento, visando à amortização do saldo
devedor, portanto, foi autorizado pela Lei no 10.820/03.
Com relação ao desconto em folha de pagamento e
em conta corrente, de pensionista, como é o caso dos autos
(fl. 28), entende-se que há esta possibilidade, vez que
referida prática é permitida nos termos do Decreto Estadual
no 51.314/06.
Referidos descontos podem existir, mas desde que
limitados a 30%, valor que se revela razoável para a
manutenção da vida e necessidades básicas do ser humano.
Aludidos descontos, portanto, devem sofrer a limitação
pretendida, nos termos da Lei no 10.820/03, a qual se aplica
por analogia.
Impedir, ou suspender, todo e qualquer desconto,
implicaria em enriquecimento ilícito da correntista, que
usufruiu do valor efetivamente disponibilizado pelo banco.
Sobre o tema, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
0010956 - 76.2010.8.26.0438 - Apelação - Relator(a): Itamar
Gaino - Comarca: Penápolis - Órgão julgador: 21a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 23/11/2011 - Data de
registro: 28/11/2011 - Outros números: 109567620108260438 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
7
Ementa: ... Servidor público estadual Percentual limitativo
dos descontos - Astreinte. 1. O desconto de parcelas de mútuo
em conta corrente ou em folha de Ementa: Contratos bancários
Empréstimos Descontos das parcelas na conta corrente em que
creditado os salários Servidor público estadual Percentual
limitativo dos descontos - Astreinte. 1. O desconto de
parcelas de mútuo em conta corrente ou em folha de pagamento,
quando regularmente avençado, não pode ser suprimido por
vontade unilateral do mutuário, sendo possível, todavia,
limitá-lo a 30% dos vencimentos depositados na conta quando
se
tornar
a
ele
excessivamente
oneroso,
mostrando-se
prejudicial à sua própria subsistência. 2. O Decreto Estadual
51.314/06, que revogou expressamente os Decretos Estaduais
nos 25.253/86 e 49.156/04, estabeleceu o teto de 50%
(cinquenta por cento) para desconto dos vencimentos dos
servidores públicos. 3. A limitação pode ser, entretanto, de
30% (trinta por cento), segundo a Lei no 10.820/03, uma vez
que aquele teto se revele excessivo. 4. Não é ultra petita a
sentença que fixa multa em obrigação de fazer ou não fazer,
independentemente do requerimento da parte, pois a astreinte
pode ser fixada de ofício para assegurar o resultado prático
da sentença. Inteligência do artigo 461, § 5o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
0583283 - 15.2010.8.26.0000 - Apelação - Relator(a): Gilberto
dos Santos - Comarca: Lins - Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 03/03/2011 - Data de
registro: 10/03/2011 - Outros números: 5832831520108260000 -
Ementa: ... a servidor público. Desconto em folha. Cláusula
que autoriza o débito das prestações do mútuo na folha de
pagamento.
Ementa:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
cautelar.
Empréstimo pessoal a servidor público. Desconto em folha.
Cláusula que autoriza o débito das prestações do mútuo na
folha de pagamento. Possibilidade, limitados, porém, os
descontos a 30% do valor do salário líquido depositado na
conta-salário. Necessidade da limitação para evitar o risco
de avanço sobre numerário utilizado para as necessidades
básicas do devedor. Ação procedente. Recurso não provido.
Diante de um critério de razoabilidade, para que uma pessoa
possa suprir suas necessidades básicas, incluindo gastos com
alimentação, vestuário, etc., tem-se admitido que os débitos
não devem ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos,
facultado ao credor a cobrança do restante por outras vias”.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
- PROCESSO: 1214043-9 - RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Ribeirão Preto - JULGADOR: 3a Câmara - JULGAMENTO:
16/09/2003 - RELATOR: Itamar Gaino - CONTRATO BANCÁRIO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
8
Empréstimo pessoal - Reconhecida a validade da cláusula que
permite o lançamento a débito das prestações do empréstimo na
conta corrente da contratante, funcionária pública, não se
vislumbrando
abusividade
no
desconto
autorizado,
significativo de 30% de seu salário líquido - Contrato,
ademais, celebrado de acordo com as disposições legais
atinentes à espécie, ao qual a agravante livremente aderiu,
beneficiando-se de condições especiais tanto na tomada do
empréstimo, como em sua renegociação - Afastada, entretanto,
a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes,
pendente a discussão judicial do debito o - Agravo de
instrumento provido em parte, prejudicado o regimental.
THAIS/TGB/acv - 19.11.03”.
Em igual sentido, o Eminente Desembargador
Cardoso Neto, quando do julgamento do Agravo de Instrumento
no 7.288.036-7:
“TUTELA
ANTECIPADA
Concessão
parcial
Ação
declaratória de ilegalidade de retenção de salário Contrato
de abertura de crédito - Descontos realizados em razão de
seis empréstimos concedidos pelo banco Banco autorizado a
proceder
descontos
das
parcelas
dos
três
primeiros
empréstimos contraídos e assim sucessivamente, a título de
amortização da dívida, até o limite de 30%, aproximadamente,
do salário líquido da autora Razoabilidade - Agravada
usufruiu do capital mutuado pelo banco e não pode esquivar-se
de cumprir sua parte contratual Recurso desprovido.”
No caso dos autos, a autora possui contratos de
empréstimo junto a instituições financeiras diversas, com
desconto em conta corrente e em folha de pagamento (fls.
28/32), totalizando a quantia de R$707,41 (fls. 26/27).
O benefício previdenciário recebido pela autora,
por outro lado, é no importe de R$954,00 (fl. 28), de forma
que o desconto total realizado representa aproximadamente
cerca de 74,15% de tal benefício.
Necessário, portanto, reduzir o patamar de
desconto a 30% dos vencimentos líquidos auferidos pela
autora, com relação ao contratos objeto de discussão.
Fica restabelecida, consequentemente, a tutela
de urgência concedida no curso do processo (fls. 241/242).
Por fim, contrariamente à alegação da autora,
ora apelante, não há razão para condenar os bancos ao
pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
9
Na definição do ilustre civilista Carlos Alberto
Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões sofridas
pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de
sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem.
São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da
pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim,
sentimentos e sensações negativas'' (''Reparação Civil por
Danos Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009 Ementa: BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana Recurso
não provido”.
No caso em tela, tendo em vista que as
instituições financeiras não praticaram nenhum ilícito e a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa aos
direitos da personalidade, incabível o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de rigor,
vez que a pretensão de ambas as partes não foi integralmente
acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência
recíproca.
Ocorre
quando
o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002506-08.2018.8.26.0484 -Voto no
10
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nesta
quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça
concedida à apelante.
Postas
estas
premissas,
afastadas
as
preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Salles Vieira, relator.